Tribunal: STF
Processo: AI 202904
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
- Agravo regimental.
- Se o artigo 544, § 1ºm do C.P.C. determina que a procuração outorgada ao advogado é peça de traslado obrigatório sob pena do não-conhecimento do agravo, se, porventura, essa peça não constar dos autos, deverá o agravante juntar ao instrumento certidão dessa falta, o que não se fez no caso.
Por outro lado, esse mesmo dispositivo, ao aludir a que "o agravo de instrumento será instruído com as peças apresentadas pelas partes", se refere à peças com que agravante e agravado formam o instrumento do agravo, mas é evidente que, havendo a cominação de não-conhecimento do agravo se não constarem do instrumento as peças de traslado obrigatório, cabe ao agravante juntar aquelas peças produzidas nos autos originais pelo agravado, até porque este não está obrigado a contra-arrazoar o agravo, nem, portanto, a apresentar peã alguma para compor o instrumento.
Agravo a que se nega provimento.